Tribunal: TJSP
Processo: 1012797-79.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória, condenando operadora de plano de saúde a fornecer terapias para autor com Transtorno do Espectro Autista, excluindo equoterapia, e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória, condenando operadora de plano de saúde a fornecer terapias para autor com Transtorno do Espectro Autista, excluindo equoterapia, e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) obrigatoriedade de cobertura de equoterapia pelo plano de saúde e (ii) cabimento de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir. A Resolução no 539 da ANS determina cobertura de terapias multidisciplinares para transtornos do espectro autista, incluindo equoterapia. A negativa de cobertura de equoterapia é abusiva, conforme Súmula 102 do TJSP, devendo prevalecer a indicação médica. Danos morais não configurados, pois não houve agravamento da saúde do paciente. IV. Dispositivo e Tese. Recursos parcialmente providos para determinar custeio da equoterapia e afastar indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A cobertura de equoterapia é obrigatória quando prescrita por médico. 2. A negativa de cobertura não gera, por si só, danos morais.